Tribunal: TJES
Processo: 5001499-48.2024.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-48.2024.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANDERLEY DOS SANTOS MACIEL

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EXPEDIDO EM PERÍODO DE REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE EXIGÊNCIA NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por VANDERLEY DOS SANTOS MACIEL para declarar a ilegalidade de sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da SEDU, reconhecendo a validade de certificado de pós-graduação emitido por instituição credenciada à época da conclusão do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a reclassificação de candidato com base na ausência de informação sobre número de egressos no e-MEC, conforme previsto na Resolução CNE/CES nº 02/2014; (ii) apurar se tal exigência pode ser aplicada retroativamente a curso iniciado antes da vigência da normativa e concluído durante período de regularidade institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital vincula candidatos e Administração, mas deve ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, especialmente quando se trata de direitos adquiridos.

O curso de pós-graduação lato sensu foi iniciado em 2007 e concluído em 2012, com certificado expedido em 2013, período em que a instituição de ensino (ISEAC) estava regularmente credenciada junto ao MEC, sendo descredenciada apenas em 2020.

A Resolução CNE/CES nº 02/2014 e a Instrução Normativa SERES/MEC nº 01/2014 não podem ser aplicadas retroativamente a cursos ofertados antes de sua vigência, conforme orientação expressa do próprio MEC e jurisprudência consolidada.

A ausência de informação sobre o número de egressos no cadastro do e-MEC é de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino e não pode ser imputada ao candidato, especialmente quando o título foi obtido em conformidade com as normas vigentes à época.

A reclassificação baseada em tal omissão representa ato administrativo desproporcional e desarrazoado, violando os princípios da boa-fé, da proteção à confiança legítima e do ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A exigência de informação sobre número de egressos no cadastro do e-MEC, imposta pela Resolução CNE/CES nº 02/2014, não se aplica a cursos ofertados antes de sua vigência.

É ilegal a reclassificação de candidato com base na omissão da instituição de ensino em atualizar informações cadastrais, quando o curso foi concluído sob regular credenciamento e o certificado expedido em conformidade com as normas então vigentes.

O respeito à legalidade, à segurança jurídica e à boa-fé do administrado impõe a preservação da validade de títulos obtidos regularmente em momento anterior à superveniência de novas exigências normativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução CNE/CES nº 02/2014; Instrução Normativa SERES/MEC nº 01/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5011320-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.02.2023; TJES, MS Cível 5000643-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.05.2023; TJES, AI 5009440-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
ID 11548768
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente
de Serra
, que
na Ação Ordinária ajuizada por
VANDERLEY DOS SANTOS MACIEL
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a reclassificação do apelado no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 39/23, ao tempo em que ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida. Nesses termos, condenou o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública Estadual, cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao seu fundo de reaparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1002/STF).

O
ente público
apelante

argumenta em suas razões
ID 11548769 que (1)

a reclassificação do candidato foi legal, pois o documento de Pós-Graduação do ISEAC estaria em desconformidade com o edital, uma vez que a instituição não possuía autorização para emitir o documento, em desacordo com a Resolução CNE/CES nº 02/2014, notadamente pela ausência de informações sobre o número de egressos no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (Lato sensu) do e-MEC
;
(2)
o edital é a lei interna do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.
C
om base em ta
is
argumento
s
, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos
o
ora apelad
o
participou do Processo Seletivo de Designação Temporária para o cargo de pedagogo da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), conforme Edital nº 0039/2023. Após aprovação na primeira etapa, foi convocado para a segunda fase de comprovação de informações e documentos,
c
ontudo, foi reclassificado para o final da fila de candidatos sob a justificativa de que o certificado de pós-graduação apresentado (do Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio - ISEAC) estava em desconformidade com o edital, em razão
da falta de informação sobre o número de egressos
, conforme
documento acostado em ID 11548747
.

O cerne da presente
a
pelação reside na legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato/
apelado
em processo seletivo simplificado, sob o argumento de que seu certificado de pós-graduação não estaria em conformidade com o Edital, devido à falta de informação sobre o número de egressos da instituição no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização (Lato sensu) do e-MEC, conforme a Resolução CNE/CES nº 02/2014.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é basilar nos concursos e processos seletivos públicos, obrigando tanto a Administração Pública quanto os candidatos a observarem rigorosamente as regras do edital. Contudo, tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a proteção do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.

No caso em tela, o apelado concluiu seu curso de pós-graduação em 4 de outubro de 2012, e o certificado foi emitido em 16 de janeiro de 2013. A instituição de ensino, Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio (ISEAC), estava devidamente credenciada perante o MEC no período de realização do curso e emissão do certificado, sendo que o descredenciamento da instituição ocorreu apenas em 25/03/2020, sete anos após a conclusão do curso e a expedição do diploma.

A Resolução CNE/CES nº 02/2014, apontada como fundamento para a reclassificação do candidato, instituiu o cadastro nacional de cursos de pós-graduação
lato sensu
, exigindo, entre outras informações, o “número de egressos” para cursos oferecidos a partir do ano de 2012. Todavia, a Instrução Normativa nº 01/2014 da SERES/MEC estabeleceu que as instituições teriam um prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 2 de junho de 2014, para efetuarem o cadastro nacional no sistema e-MEC, para os cursos oferecidos a partir de 2012.

Conforme se extrai dos autos, o curso de pós-graduação do apelado foi oferecido pela instituição de ensino a partir de 1/08/2007 e o diploma foi expedido em 16/012013. Embora a data de expedição do diploma (2013) seja posterior a 2012, a data de início do curso (2007) é anterior à edição da Resolução CNE/CES nº 02/2014 e, mais importante, anterior à Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC que estabeleceu o prazo para o cadastro no sistema e-MEC.

Nesse contexto, a exigência de informação sobre o número de egressos, que é responsabilidade exclusiva da instituição de ensino, não pode prejudicar o aluno que concluiu o curso em período de regularidade da instituição e obteve seu diploma validamente. O descredenciamento da instituição ou a omissão em cumprir exigências cadastrais posteriores à conclusão do curso pelo aluno não podem retroagir para invalidar um título acadêmico adquirido de boa-fé e em conformidade com as normas vigentes à época da sua obtenção.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente nesse sentido. Em casos análogos, tem-se reconhecido que a omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos pela Resolução CNE nº 02/2014 não pode obstar o reconhecimento da titulação apresentada pelo candidato, especialmente quando preenchidos os demais requisitos legais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO - INADMISSÃO DE TITULAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO – CADASTRO DA IES JUNTO AO MEC – NÚMERO DE EGRESSOS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA IES – RAZOABILIDADE – CERTIFICADO VÁLIDO PARA FIM A QUE SE DESTINA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais. II - A Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora descredenciada pelo MEC já no ano de 2020, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações frente ao MEC, que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade . III - O cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC existe, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo. IV - A exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina e para a finalidade para o qual fora apresentado, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível. V - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 5011320-22.2022.8.08.0024, Relator.: Jorge Henrique Valle Dos Santos, 3ª Câmara Cível).

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02/2014 RETROATIVAMENTE AOS CURSOS OFERECIDOS ANTES DE 2012 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01 da SERES/MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]
A Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC dispõe que aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino antes de 2012 não se aplicam as regras constantes da Resolução CNE/CES nº 02/2014.

III – Constitui fato consumado, ou seja, ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, imune, inclusive, a ato de descredenciamento posterior, a especialização oferecida de forma antecedente a 2012. IV – O curso de pós-graduação trilhado pela impetrante fora oferecido pela instituição de ensino nos idos de 2007, de modo que não sofre os efeitos da Resolução CNE/CES nº 02/2014 . Isso pois, o diploma emitido em 2012 deve ser aceito, tornando, assim, sem efeito o ato que culminou com a sua reclassificação. V - Segurança concedida.
Agravo interno prejudicado (TJ-ES - Mandado De Segurança Cível: 5000643-68.2023.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Reunidas - 2º Grupo Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2014 RETROATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O ato Administrativo que excluiu a Autora tem base na Resolução CNE/CES nº 02/2014, que inaugura a exigência dita ausência no diploma da Agravada. Ocorre, contudo, que a Autora terminou o curso de pós-graduação ainda em 2012, tendo sido o diploma respectivo emitido ainda em 2013, portanto, em data anterior à exigência vertida pelo Estado. II - O diploma apresentado pela Impetrante é anterior às exigências legais impostas pelo Estado no Edital, o que não pode vigorar em seu prejuízo, dele emanando os efeitos legais a permitir a continuidade da Agravada no certame. III – Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009440-33.2023.8.08.0000, Relator.: Jorge Henrique Valle
d
os Santos, 3ª Câmara Cível),

O ato administrativo de reclassificação do
apelado
, embasado unicamente na ausência de informação sobre egressos no e-MEC para um curso concluído antes da plena efetividade de tal exigência (considerando a data de oferta do curso e a boa-fé do estudante), configura-se como desarrazoado e desproporcional.

A responsabilidade por manter o cadastro atualizado é da instituição de ensino, e não do estudante,
de modo que p
rejudicar o candidato por uma omissão alheia, quando o diploma foi obtido regularmente e em período de credenciamento da IES, viola o direito adquirido e a segurança jurídica.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, que devem ser
destinado
s
, exclusivamente, ao fundo de reaparelhamento
da Defensoria Pública Estadual
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1002/STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicada a remessa necessária.